Tribunal: TJDFT
Processo: 0753337-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753337-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE PISORAMA - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - ME AGRAVADO: JEFERSON BASTOS DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela MASSA FALIDA DE PISORAMA – PISOS, REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA – ME contra decisão (ID 251073136) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença movido em desfavor de JEFERSON BASTOS DINIZ, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. Em suas razões (ID 79053425), sustenta que: 1) a última pesquisa via BACENJUD ocorreu em 2017; 2) o lapso temporal superior a oito anos justificaria nova tentativa de bloqueio; 3) o SISBAJUD ampliou as possibilidades de localização de ativos; e 4) a jurisprudência desta Corte admite a reiteração de diligências após decurso de tempo razoável. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar a realização de nova busca de ativos financeiros. No mérito, a reforma da decisão.. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em primeira instância. É o relatório. DECIDO. Estabelece o CPC que o relator “poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. O arquivamento provisório do feito, conforme determinado na decisão agravada, não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado a qualquer momento para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar pretendida. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator